Tribunal: TJSP
Processo: 0022701-39.1997.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inobstante a discussão travada nos autos, é caso de reconhecimento de nulidade das CDA's diante do não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o, da LEF). No caso, observa-se o lançamento em conjunto de mais de um

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inobstante a discussão travada nos autos, é caso de reconhecimento de nulidade das CDA's diante do não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o, da LEF). No caso, observa-se o lançamento em conjunto de mais de um tributo - ausência de discriminação individual de cada tributo cobrado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA. Mantém-se a sentença extintiva, porém, em razão da nulidade dos títulos executivos (art. 485, IV do CPC/15), prejudicado o recurso.